Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708888-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME COSTA FERNANDEZ AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Jaime Costa Fernandes contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. contra o recorrente, rejeitou a impugnação e manteve a penhora no rosto dos autos de quinhão hereditário do agravante. Em suas razões recursais (ID 69658375), o agravante narra que o agravado ajuizou a execução em questão para satisfazer um crédito no valor de R$47.029,33 (quarenta e sete mil vinte e nove reais e trinta e três centavos). No curso do processo, o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora dos direitos hereditários discutidos nos autos n. 0711003-54.2019.8.07.0007 Ressalta não possuir bens imóveis registrados em seu nome, exceto a fração de um imóvel que receberá por herança, que foi penhorado no rosto dos aludidos autos. Afirma que esse bem é utilizado para moradia de suas irmãs e, portanto, é impenhorável, conforme o art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Defende ser incabível a constrição do bem por ser o único imóvel que possui em seu nome, consoante certidão acostada aos autos. Alega ter a intenção de alienar a fração ideal para viabilizar a aquisição de uma casa própria, conforme contrato de promessa de compra e venda que apresentou, o que impediria a penhora, nos termos do enunciado da súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Aduz estarem presente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A probabilidade do direito é em razão da impenhorabilidade do imóvel, que é bem de família. O perigo de dano decorre do prejuízo advindo com a manutenção da constrição. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja desconstituída a penhora do seu quinhão de herança sobre o imóvel. No mérito, que seja conhecido e provido o recurso, confirmando a medida liminar deferida. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verificam-se tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. contra Jaime Costa Fernandes, em razão mútuos bancários contratados pelo executado. O valor atualizado da dívida é de R$47.029,33 (quarenta e sete mil vinte e nove reais e trinta e três centavos). No curso do processo, o exequente requereu a penhora no rosto dos autos n. 0711003-54.2019.8.07.0007. O Juízo da origem deferiu tal pedido, conforme decisão de ID 208344515 da origem. Posteriormente, o executado apresentou impugnação, alegando, em resumo, que a penhora recaiu sobre o quinhão hereditário de bem imóvel, que seria impenhorável. Contudo, essa alegação foi rejeitada na decisão agravada (ID 223018823 da origem). Por pertinente, confira-se trecho desse pronunciamento: Intime-se a parte exequente para acostar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 40040953 que suspendeu o feito por ausência de bens até 24/01/2020 (contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas). Vindo a planilha: Atentando-se para o fato de que a penhora no rosto dos autos recai sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, cuida-se de mera expectativa de que a parte executada receba algum crédito naquele feito, nada obsta sejam feitas outras penhoras a fim de garantir a satisfação do crédito. Dentro disso, defiro o pedido de penhora no rosto do processo no 0711003-54.2019.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite do débito atualizado da execução (que será apresentado pelo credor). Oficie-se. Aguarde-se a vinda do termo de penhora para os autos. Em seguida, intime-se a parte devedora para manifestação, nos termos do art. 917, §1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso a parte executada apresente impugnação à penhora realizada, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Em caso de inércia da parte executada, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 40040953 que suspendeu o feito por ausência de bens até 24/01/2020 (contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas). Intime-se. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a penhora se refere a quinhão hereditário atribuído ao executado nos autos do inventário n. 0711003-54.2019.8.07.0007 (fração de 50% do imóvel situado na QNL 22, Conjunto D, Casa 3, Taguatinga/DF). Ainda não houve a partilha do imóvel, único bem arrolado no inventário. Acerca do assunto, o art. 1o[1] da Lei 8.009/1990 dispõe ser impenhorável o imóvel residencial do devedor. E, da análise dos autos, verifica-se que o imóvel em questão é residência das irmãs do agravante (ID 50377133, dos autos n. 0711003-54.2019.8.07.0007). No caso, não é possível determinar especificamente quais partes pertencem a cada um dos coproprietários e não seria cabível penhorar a cota do imóvel atribuída ao executado/agravante, pois, em regra, a impenhorabilidade alcança a totalidade do bem de família, para não tornar ineficaz a proteção legal. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 655-B DO CPC DE 1973, ATUAL ART. 843 DO CPC DE 2015. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de bem de família, a impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/1980 deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina, quais sejam, assegurar o direito de moradia, razão pela qual é impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família em sua integralidade, impedindo sua alienação em hasta pública, salvo se se tratar de imóvel suscetível de divisão. 2. Constatado que a cota-parte não pertencente ao coproprietário executado encontra-se protegida pela impenhorabilidade, não se admite a penhora no rosto dos autos do inventário, o que impede a aplicação do art. 655-B do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, atual art. 843 do CPC de 2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.861.107/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 4/2/2025.) Igualmente, destaca-se precedente de lavra desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL REFERENTE A QUINHÃO HEREDITÁRIO ATRIBUÍDO À EXECUTADA/AGRAVADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, desconstituiu penhora de parte ideal de imóvel referente a quinhão hereditário atribuído à executada/agravada em ação de inventário. 2. Verifica-se, por meio da prova documental juntada aos autos, que há elementos capazes de demonstrar que a executada/agravada, sua genitora e seus filhos residem no imóvel referido. Aliás, o endereço em que o imóvel está localizado é o mesmo no qual a parte foi citada. A diligência foi realizada por oficial de justiça e a executada/agravada foi encontrada no local para receber a comunicação, o que corrobora a alegação de que o bem é utilizado como sua moradia. 3. Em razão da caracterização do imóvel como bem de família, com base nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, e diante da inviabilidade de desmembrá-lo em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, conclui-se que a impenhorabilidade deve alcançar a totalidade do bem, para não tornar ineficaz a proteção legal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634864, 0728510-44.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 23/11/2022.) Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito acerca da impenhorabilidade do imóvel e, por consequência, da fração ideal do bem. Por outro lado, está presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, dado que a penhora no rosto dos autos já foi comunicada ao Juízo em que tramita a ação de inventário (ID 213113119 dos autos n. 0711003-54.2019.8.07.0007). Nesse contexto, não se afigura viável a antecipação da tutela recursal, a fim de cancelar o ato constritivo, mas, sim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a constrição judicial até que seja decidido o mérito deste recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida e impedir a constrição judicial até que seja decidido o mérito deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.